Tribunal: TJDFT
Processo: 0738331-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738331-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA SARTORI AGRAVADO: GABRIELA MARIA ANCHESCHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA LUCIA SARTORI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que, nos autos da ação de interdição, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial para que a agravante seja nomeada curadora provisória da interditanda, ora agravada (ID 107604038, autos originais). Narra a agravante ser tia da agravada e responsável pelos seus cuidados desde o falecimento da genitora da sobrinha, ocorrido em setembro de 2020. Esclarece que a agravada sofreu um gravíssimo acidente automobilístico em 1994 com severas sequelas cognitivas, neurológicas e comportamentais, o que a tornou definitivamente inválida. Em suas razões recursais, sustenta que: 1) os trechos isolados dos laudos médicos e mencionados na decisão agravada não refletem a realidade fática na qual vive a agravada; 2) o relatório médico, emitido pelo neurologista que a acompanha, evidencia que o quadro clínico da agravada corresponde a: sequelas de traumatismo intracraniano, transtorno orgânico da personalidade e demência. Além disso, ainda expõe a existência de sequelas relacionadas à perda de memória, irritabilidade quando confrontada e sequelas de natureza comportamental; 3) “por meio do somatório de todas as lesões cerebrais descritas, está devidamente comprovado que as sequelas e limitações da Agravada estão muito além dos déficits motores mencionados pelo juízo de primeiro grau. Logo, é possível aferir que a Agravada está definitivamente inválida, podendo ser considerada Pessoa com Deficiência, conforme o entendimento da Lei no. 13.146/2015.”; 4) o exame de ressonância magnética encefálica ao qual a agravada fora submetida aponta anormalidades em áreas cerebrais, a existência de um cisto na glândula pineal, além de constatar indicativos de “aspecto sequelar” em seu quadro clínico; 5) a condição clínica da agravada exige atenção e vigilância constantes; 6) requereu, junto ao INSS, a concessão de pensão por morte, haja vista a agravada ter sido sempre dependente de sua genitora e estar agora aos cuidados da tia, ora agravante, pois não possui condições para o labor; 7) para receber o benefício é necessário que lhe seja nomeada um curador, por se tratar de questão de cunho patrimonial, razão pela qual o pedido de curatela provisória visa regularizar de maneira urgente a situação financeira da agravada, especialmente porque designada a perícia pela autarquia no dia 29/12/2021. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja nomeada como curadora provisória da agravada para prática de direitos de natureza patrimonial. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela agravante não ensejam a antecipação da tutela recursal, pois ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A genitora da interditanda, ora agravada, faleceu em setembro de 2020 (ID 104191368, autos originais). A ação de interdição somente foi proposta por sua tia (agravante), em setembro de 2021. Portanto, 1 (um) ano depois. Ademais, nos termos dos artigos 84 e 85 da Lei 13.146/2015, a curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária: deve ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, com duração no menor tempo, preservados os interesses do curatelado. Dentro desse contexto, carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes. O contraditório é essencial, principalmente para averiguar as condições de saúde e de vida da agravada, além da necessidade de interdição. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator